Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DETERIORAÇÃO NO TETO DO ESTACIONAMENTO. DANO EM VEÍCULO NÃO VERIFICADO. ART. 373, I E II, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra a parte autora que o teto que cobre a garagem na qual sua vaga se encontra está deteriorada, necessitando de reparos, tendo em vista que nos dias de chuva a água, bem como outros resíduos caem sobre seu veículo, acarretando danos e prejuízos. Requereu a condenação do condomínio requerido a reparar o vazamento do teto da garagem na qual situa-se sua vaga de estacionamento, além da no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
4. O recorrente afirma que o teto do estacionamento coberto do edifício encontra-se deteriorado, necessitando de reparos, o que faz com que, em dias chuvosos, tanto a água, como demais resíduos acabam por cair sob seu veículo, causando danos.
5. Sem razão o recorrente. Pela análise dos vídeos que instruem a inicial, é possível verificar que o teto do estacionamento não possui a deterioração alegada pelo recorrente. Ademais, a água que adentra o estacionamento, tem acesso pelo fosso de ventilação e não por infiltrações no teto.
6. O Juízo de origem assim pontuou: “Os vídeos coligidos aos autos, quando analisados em conjunto com a contestação apresentada, deixam claro que, na verdade, os respingos de água que acertam o veículo do demandante advém do fosso de ventilação do prédio, necessário à circulação do ar e liberação de gases tóxicos, em especial o monóxido de carbono, o qual, em excesso, pode colocar em risco a própria vida dos indivíduos que por ali circulam.”
7. Forte em tais argumentações, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do CPC.
8. Por sua vez, em contestação, logrou êxito o recorrido em demonstrar a existência de fatos impeditivos do direito do autor, na forma do inciso II, do mesmo artigo.
9. Quanto ao suposto dano moral, este decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. No caso, não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamentos. A situação tratada nos autos não é suficiente para causar abalo nos direitos da personalidade do recorrente, tratando-se de mero contratempo e aborrecimento decorrentes da vida em sociedade.
10. Sem reparos, portanto, a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.